Tribunal: STF
Processo: ARE 1596437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÁCULA INEXISTENTE. ARGUMENTOS CONTIDOS NO RECLAMO DA PARTE AUTORA QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREJUDICIAL AFASTADA.
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE EMBASADA. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE TRÊS VENDAS DE IMÓVEIS DAS EMPRESAS RÉS AOS DEMAIS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES NA FORMA DOS ARTS. 158 E 159 DO CÓDIGO CIVIL. TESE DE ALIENAÇÃO DOS BENS ABAIXO DO PREÇO DO MERCADO, COM MA-FÉ DOS ADQUIRENTES, RESULTANDO EM INSOLVÊNCIA DAS EMPRESAS DEVEDORAS. TESE INSUBSISTENTE. FALTA DE PROVA DA REDUÇÃO DAS DEVEDORAS À INSOLVÊNCIA MEDIANTE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS DEBATIDOS NOS AUTOS. VENDAS QUE, CONJUNTAMENTE CONSIDERADAS, RESULTARAM NO COMPROVADO RECEBIMENTO DE CERCA DE R$ 2.800.000,00 PELAS DEVEDORAS. EXISTÊNCIA TAMBÉM, À ÉPOCA, DE ESTOQUE DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS DAS DEVEDORAS VALORADOS PELOS AUTORES EM CERCA DE R$ 1.000.000,00. QUANTIAS QUE, SOMADAS, SUPERAM EM MUITO O CRÉDITO DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REDUÇÃO A INSOLVÊNCIA EXIGIDA AOS ARTS. 158 E 159 DO CÓDIGO CIVIL PARA A NULIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA, PARA TAL REQUISITO, DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR REGISTRAL DE DUAS DAS VENDAS E O PREÇO INDICADO AOS LAUDOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA, ADEMAIS, DE QUE OS ADQUIRENTES SABIAM, OU DEVERIAM SABER, DE EVENTUAL INSOLVÊNCIA DOS VENDEDORES. INDICATIVOS DE QUE A INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR, NÃO ATINGINDO OS ATOS DEBATIDOS NOS AUTOS. TESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO QUE FOI AFASTADA EM OUTROS AUTOS. REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA NÃO EVIDENCIADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente